Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRRS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel NÚMERO DO PROCESSO: 0705426-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, parte ré, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos n. 0712234-44.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. In verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta a necessidade de suspensão do processo e haver excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do índice de correção monetária. Viabilizado o contraditório, a parte credora expôs sua irresignação. É a exposição. DECIDO. Em sede de impugnação, insurge-se o executado, contra o cálculo apresentado pela parte exequente, no que se refere à atualização monetária que, na espécie, foi por ela alterada para, em tese, se amoldar às disposições do Tema de Repercussão Geral no 810. Logo, a questão a ser decidida refere-se, em essência, ao índice de correção monetária que deve ser aplicado e, ainda, a necessidade de observância de atos processuais que fixaram índices divergentes daqueles preconizados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, tem-se que a incidência de juros de mora e de correção monetária em obrigações de pagar quantia certa, constituída em título judicial é matéria de ordem pública e decorre de lei, até porque, conforme construção jurisprudencial, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis. Assim, não deve prevalecer o índice fixado no Acórdão, ainda que sob o argumento de que ofenderia a coisa julgada. Isto porque, o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação, não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título, haja vista que índices de correção monetária podem ser extintos ou substituídos. Sob essa asserção, mostra-se inequívoco o entendimento de que o índice de correção monetária deve ser aplicado para garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda que é comumente corroído pela inflação. Portanto, deve ser aplicado o índice vigente no momento da formulação do requerimento de cumprimento de sentença. Nesse sentido é a tese da Repercussão Geral no 1170, fixada em julgamento realizado em 11/12/2023, tendo se consolidado a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da lei 9.494/97, na redação dada pela lei 11.960/09, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Do referido julgamento e, por consequência, da tese fixada, verifica-se a comunhão entre o que foi decido e o entendimento aqui exposado. Nesse sentido, não prospera sequer o requerimento do Distrito Federal ao afirmar ser necessário suspender o curso do processo, diante da definição da tese da Repercussão Geral no 1170. À toda evidência, a coisa julgada tem incidência sobre a obrigação principal constituída no título executivo, pois os juros e correção, que são obrigações acessórias e compensatórias, são matérias de ordem pública, tanto que se regulam pelo que vige ao tempo correspondente à exigência do título. Sobre a temática, confira-se entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170 DO STF. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810/STF.IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733 DO STF). RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. 1.1. Objetiva-se a anulação ou reforma da decisão agravada afastando-se a aplicação doIPCA. 2. Preliminar de suspensão do feito - Rejeição. 2.1. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982/RG (Tema 1.170), a saber, validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, deixou de determinar a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão. 2.2. O próprio Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177/RS, já estabeleceu que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 2.3. Portanto, inexistindo decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, não há se falar em suspensão do presente processo. 3. Mérito. No caso, o feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefícioalimentação(Lei no 786/94), fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/0. 3.1. Verifica-se, ainda, que a decisão exequenda transitou em julgado na data de 11/03/2020, tendo sido iniciado o cumprimento de sentença em 18/12/2021, ocasião em que o exequente indicou a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. 4. Desta feita, a pretensão do exequente encontra amparo no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial - TR(remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 4.1. Outrossim, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, até porque o precatório sequer foi expedido. 4.2. De outro lado, nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período. 5. Acresce notar que no julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial, não os pretéritos. 5.1. Nesse contexto, o Tema 733/STF ampara a substituição daTRpeloIPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação daTRàs condenações impostas à Fazenda Pública. 5.2. Esse fator cronológico tem sido considerado nos julgados deste TJDFT: A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índiceTRàs condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE.? (1a Turma Cível, 07010675520208079000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 02/02/2021). 6. Portanto, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais, não havendo motivo para a reforma da decisão agravada. 7. Recurso improvido. (TJDFT – Acórdão n. 1639130; Processo n. 0719366-46.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2022, Publicado no DJE: 05/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Por conseguinte, diante da alteração ocorrida, em razão do julgamento do RE 870.947/SE que, em Regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, impõe-se a utilização do índice apontado pela Corte Constitucional, a saber: IPCAe. Neste sentido, devem ser aplicados os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao aprofundar o entendimento fixado pela Suprema Corte, assim se manifestou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 – Recurso Repetitivo – Ressalvam-se os grifos) Nessa quadra, o índice a ser aplicado em relação às condenações que tenham como partes servidores públicos, devem ser seguidos os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” Sobreleve-se por oportuno a previsão contida no art. 525, § 12 do CPC: § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. (Ressalvam-se os grifos) Observa-se, portanto, que na hipótese de determinado texto normativo ou a interpretação dada ao seu respeito terem sido declaradas inconstitucionais, o título judicial passa a ser inexigível. No presente contexto, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a utilização da TR para a correção monetária, uma vez que é incapaz de recompor o poder de compra da população. Ao assim proceder, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade, a Corte Constitucional apenas reconheceu que sempre existiu uma incompatibilidade do texto normativo até então aplicado (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997) com a Constituição Federal. Com essa distinção e ao não modular os efeitos de sua decisão, o Supremo Tribunal Federal fez com que os dispositivos das mais diversas decisões proferidas pelo país também se mostrassem incompatíveis com a Carta Magna no ponto em que determinassem a incidência da TR em detrimento do IPCAe. Ao que se depreende, com exceção dos débitos já inscritos na fila de precatórios (por expressa previsão contida no REsp 1495146/MG), os cálculos devem observar a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Fugir de tal acepção, representa a inobservância do disposto no art. 927, inc. III do CPC, ferindo a sistemática e precedentes construída pelo CPC. De igual modo, no tocante à aplicação da taxa SELIC em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento, o que já foi feito pela parte exequente em seu cálculo. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados, para que incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC. Após a comprovação do recolhimento das custas relativas aos honorários do cumprimento de sentença, inexistindo agravo de instrumento, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, atentando-se à inclusão dos valores arbitrados a título de honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, já fixados. Fica deferido reembolso das custas processuais. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) violação da coisa julgada, devendo ser aplicada a TR como índice de correção monetária da obrigação; b) violação da tese fixada no Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça, considerando o item 4 dessa tese; c) violação da tese fixada no Tema de Repercussão Geral 733 do Supremo Tribunal Federal, pois a decisão judicial transitada em julgado não se alteraria por pronunciamento posterior da Corte Suprema sobre a inconstitucionalidade de norma; d) suspensão do processo para que aguarde o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170 do Supremo Tribunal Federal. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT, art. 185, I). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n. 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. Já a matéria devolvida a esta Turma Cível reside na fixação dos índices de correção monetária a serem utilizados no cálculo do cumprimento individual de sentença coletiva. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada para autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Preliminarmente, aponta-se que o juízo originário possui competência para suspender, de ofício, o processo que verse sobre a questão afetada a julgamento em recursos extraordinário e especial repetitivos (Código de Processo Civil, art. 1.037, § 8o). Inclusive, caso constatada distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, o próprio juiz ou relator, de ofício, dará prosseguimento ao processo (Código de Processo Civil, art. 1.037, §§ 9o e 12, inc. I). Em relação à necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170 do Supremo Tribunal Federal, esclarece-se que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. E no caso concreto “inexiste decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, portanto não há que se falar em suspensão feito de origem (Acórdão 1787544, 07329132220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023). Além disso, em 11 de dezembro de 2023 foi julgado o mérito desse tema com repercussão geral, fixando-se a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (Leading Case: RExt 1317982). No ponto, conforme previamente salientado, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Em relação aos índices de correção monetária aplicáveis à obrigação, cabe breve retrospectiva jurisprudencial sobre a questão, considerando as diversas teses fixadas em precedentes e temas repetitivos nos últimos anos. A correção monetária dos débitos é matéria que atrai uma gama de desafios, pois busca manter o poder de compra do capital no decorrer do tempo. Além disso, destaca-se que a matéria da correção monetária muitas vezes é tratada normativamente em conjunto com os juros de mora, embora sejam institutos diversos. Em relação às obrigações provenientes de condenações judiciais, uma pluralidade de normas definiu índices diferentes a cada período, como bem sintetizado no Manual de Cálculos da Justiça Federal, destacando-se a aplicação legal de mais de oito índices de correção monetária diferentes desde 1986. Tais índices adquiriram especial relevância após a publicação da Emenda Constitucional n. 62/2009, que modificou o regime de pagamento de precatórios, determinando em essência que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os valores de requisitórios, independentemente de sua natureza, seria realizada pelos índices da caderneta de poupança. No mesmo sentido, reproduzindo o conteúdo da Emenda Constitucional, a Lei 11.960/2009, que modificou o art. 1o-F da Lei 9.494/1997, definiu que nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Ressalta-se que a remuneração básica citada correspondia à TRD (posteriormente substituída pela TR), enquanto os juros da poupança seriam de 0,5% ao mês. Essas alterações normativas foram objeto das ADIs 4.357 e 4.425. No julgamento dessas ações o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se para declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no 62/09, determinando que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. Isso porque a correção monetária da poupança seria incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão, enquanto os juros da poupança seriam menores que os juros exigidos pela Fazenda em favor do Estado, vulnerando o princípio constitucional da isonomia. Por consequência, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09, incorreu nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento (ADI 4357, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014). Importante notar que a inconstitucionalidade declarada nas ADIs 4.357 e 4.425 estava limitada apenas aos débitos tributários. Ainda, em questão de ordem e nos embargos declaratórios nas ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal promoveu a modulação dos efeitos da decisão entre 2009 e 2015, e definiu que o índice de correção monetária a ser utilizado em substituição aos índices da poupança seria o IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015; ADI 4357 QO-ED-segundos, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018). Posteriormente, a questão dos índices de juros de mora e correção monetária em condenações não tributárias da Fazenda foi submetido a julgamento pela Suprema Corte. Julgando o RExt 870.947/SE e definindo tese vinculante no Tema de Repercussão Geral 810, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que, nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, enquanto a utilização da correção monetária aplicável à poupança (TR) seria inconstitucional (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Considerando o complexo conjunto jurisprudencial de precedentes e a pluralidade de interpretações com potencial de causar decisões divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, fixando tese vinculante no Tema Repetitivo 905, consolidou os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis conforme a natureza da obrigação e período, segundo as diversas decisões do STF: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...) (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/3/2018.) Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, dispondo que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que tal índice inclui juros e correção monetária (EDcl no REsp n. 953.460/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011). Considerando os casos em que determinadas decisões transitadas em julgado já haviam definido índices diversos daqueles consolidados no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, a constitucionalidade ou legalidade da decisão deverá ser aferida no caso concreto, considerando as peculiaridades de cada processo. Não se desconhece que no Tema 733 do Supremo Tribunal Federal a tese fixada foi a de que a decisão declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, observado o respectivo prazo decadencial (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177, DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). No entanto, em relação aos índices de correção monetária, primeiramente é importante destacar que se trata de questão de ordem pública, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 235, REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010). Logo, reconhecível de ofício e não afetada pela preclusão. Além disso (caso concreto), o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 11/03/2020, isto é, após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (20/09/2017), motivo pelo qual a proteção da coisa julgada não se impõe no presente caso a ponto de obrigar a aplicação de índice de correção monetária reconhecidamente inconstitucional. Por fim, a flexibilização da coisa julgada em relação ao juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170 (É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado - Leading Case: RExt 1317982). O mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). Considerando tais elementos de diferenciação do caso concreto, a aplicação do Tema 733 do Supremo Tribunal Federal deve ser realizada adequadamente, afastando-se a sua aplicação em relação ao presente título judicial ora cumprido. Nesse sentido, jurisprudência desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. EFEITOS DA COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSO REPETITIVO (TEMAS No 905 E No 1169). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 1170. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 4.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 4.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral. 5. No caso, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados, nos termos do art. 535, inc. III, § 5o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito em favor dos recorrentes por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor. 5.1. Hipótese de relativização dos efeitos da coisa julgada. 6. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema ao fixar a aplicação da SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da aludida Emenda Constitucional, preceituam que "as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos", bem como que a mencionada EC "entra em vigor na data de sua publicação". 6.1. Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação da SELIC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794300, 07377918720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em resumo, devem ser aplicados os seguintes índices de correção monetária ao presente caso: (a) até julho/2001: (...) correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: (...) correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 a novembro/2021: (...) correção monetária: IPCA-E; (d) a partir de dezembro/2021: (...) correção monetária: SELIC (ressalvando-se que a SELIC já inclui também os juros). Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, devido às peculiaridades da gestão dos precatórios e dos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, e visando assegurar maior igualdade e segurança ao jurisdicionado, o Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais, editou a Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, disciplinando a expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). Observa-se, neste ponto, que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não é anatocismo ilícito, mas sim consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices aplicáveis ao caso. Fundamentado em tais parâmetros, foi reelaborado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (disponível em https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php, acesso em 18/1o/2024), detalhando a metodologia de cálculo a ser utilizada. Tal documento pode servir como referência na apuração dos valores e nos esclarecimentos de eventuais dúvidas do responsável pelo cômputo. No caso concreto, a decisão recorrida seguiu os fundamentos anteriormente expostos. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso em tela. Não demonstrados a probabilidade de provimento do recurso, se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator